Tribunal: TJDFT
Processo: 0703714-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703714-59.2022.8.07.0009 RECORRENTE: LUCAS BARBOSA CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2o-A, I, DO CP. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA TÉCNICA. APREENSÃO E PERÍCIA NO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Improcede o pleito de desclassificação do crime de roubo majorado para o de roubo simples quando verificado emprego de arma de fogo pelo réu, o que foi corroborado pela prova testemunhal coligida aos autos. 2. A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena correlata quando existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Ademais, a potencialidade ofensiva da arma é presumida, cabendo à defesa, se for o caso, comprovar a sua ineficiência ou que se trate de um simulacro, o que não ocorreu na espécie. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sustentando que não foram colhidos elementos suficientes para se imputar a conduta ao recorrente, uma vez que há contradições nos depoimentos das testemunhas e provas periciais; b) artigos 3o-A e 156, ambos do CPP, afirmando que para se reconhecer a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, é necessário demonstrar o potencial lesivo do artefato. Defende que transferir o ônus probatório para que o próprio autor da conduta comprove a sua não utilização gera grave violação ao sistema acusatório, bem como ao princípio constitucional da inocência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 3o-A e 156, ambos do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Da análise da prova oral colhida em Juízo, verifica-se que a vítima e a testemunha foram uníssonas e harmônicas no sentido de que LUCAS embarcou no coletivo, no sentido Samambaia e, minutos após, anunciou o assalto; que o réu portava uma arma de fogo, do tipo revólver .38, cromada e que, a todo momento, girava o tambor e abria e fechava a arma, agindo com violência e fazendo ameaças. Nesse ponto, em que pese LUCAS alegue que portava apenas um simulacro de pistola, destaco que o entendimento prevalecente na jurisprudência é de que a apreensão da arma de fogo e o laudo de exame de eficiência são dispensáveis à caracterização da causa de aumento. Assim, a ausência de apreensão ou de perícia na arma de fogo não impede que outros meios de prova possam comprovar a utilização do artefato na empreitada criminosa, como, in casu, a palavra da vítima e da testemunha. Ademais, quando a defesa afirma que o réu utilizou um simulacro de arma de fogo para subtrair a res furtiva, o ônus de comprovar a ausência de potencialidade lesiva do objeto é da defesa técnica, o que não ocorreu no caso dos autos [...] Nesse quadro, não prospera a tese defensiva de afastamento da circunstância majorante do emprego de arma de fogo prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal” (ID. 36619590). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 3o-A e 156, ambos do CPP, também não merece subir o inconformismo, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal” (AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 26/8/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016